Tribunal: CARF
Processo: 16696.000014/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.000014/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.254 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
V. DE ARAUJO FERNANDES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO.
Existência de débitos com a Previdência Social se constitui em vedação ao
ingresso do contribuinte no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade do Contribuinte
face ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional (fls. 1 a 5), em face de a
empresa ter sido excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.000014/2011-43
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000014/2011-43

Contribuição - Simples Nacional, em decorrência da existência de débitos nas
competências 07/2007 a 10/2007 e 08/2008 a 12/2008 (fl. 07).
2.
O Ato Declaratório Executivo DRF VRA n° 431037, de 01/09/2010, fl.
07, lista os débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional.
3.
O contribuinte foi cientificado da exclusão em 27/09/2010, fl. 09,
protocolando, em 21/10/2010, Manifestação de Inconformidade, fls. 01 a 05, na qual o
mesmo alega em síntese que o Estado possui mecanismos jurídicos próprios para
cobrar seus débitos, não precisando excluir as empresas inadimplentes do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuição - Simples Nacional.
4.
Continua sua Manifestação referindo:
“No que diz respeito aos valores registrados na ADE a Defendente nada irá
contestar, visto que, até a presente data de fato os valores ali discriminados não
foram recolhidos, vez que, esse não é o alvo de sua inconformidade.”
5.
Em sua Manifestação argumenta, ainda, sobre a suspenção do crédito
tributário, bem como a não discriminação dos débitos que motivaram a exclusão da
empresa do Simples Nacional.”

Em sessão de 11 de maio de 2011 (e-fls. 14) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011
Simples nacional. Débitos com a Seguridade Social. Vedação do ingresso.
A existência de débitos com a Previdência Social se constitui em vedação ao
ingresso do contribuinte no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 22), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a tramitação do projeto de lei complementar 77/2011 irá conferir o
direito ao parcelamento de débitos para as empresas optantes do Simples Nacional:
“De fato inexiste no momento lei que assista ao pequeno
empresário o direito de recolher o credito tributário não recolhido por
parcelamento. Todavia em boa hora a Presidente da Republica em 15 de
agosto de 2.011 encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei
Complementar n°. 77/2011 que prevê o pagamento da divida de maneira
parcelada. O projeto foi acolhido por unanimidade na Câmara Federal e
no Senado. Agora se espera para qualquer momento a sanção
presidencial para que o PLC 077/2011 torne-se lei.”

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000014/2011-43

Portanto, a probabilidade de que o parcelamento de débitos do Simples, por meio
da Lei resultante do PLC 77/2011 geraria por si só uma “expectativa de direito”:
“Assim sendo como foi dito linhas volvidas não há no momento
previsão legal para o pagamento parcelado, no entanto, se inexiste o
direito existe a expectativa de direito consubstanciado exatamente no
PLC 77/2.011 que será transformado em lei conforme está sendo
constantemente noticiado pela mídia.

Essa expectativa de direito impõe ao devedor a possibilidade de
regularizar os débitos existentes decorrentes do não recolhimento do
Simples Nacional, razão pela qual, essa brusca exclusão do simples
nacional irá certamente prejudicar os pequenos empresários que estão
sob a égide do artigo 179 da CF.”

Ademais, conclui pedindo a declaração de reforma da decisão de primeiro
grau, reafirmando os termos da defesa apresentados na sua impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o Recorrente, já na sua impugnação dirigida
à DRJ, expressamente não contesta a existência de débitos não recolhidos e exigíveis (não
suspensos):
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000014/2011-43

“No que diz respeito aos valores registrados na ADE a Defendente
nada irá contestar, visto que, até a presente data de fato os valores ali
discriminados não foram recolhidos, vez que, esse não é o alvo de sua
inconformidade.”
O Ato declaratório Executivo de e-fls. 8 apresenta-se em total consonância com o
disposto no artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006, que prevê que não poderá
permanecer no sistema Simples Nacional a pessoa jurídica que possuir débitos para com a
fazenda pública.
Alegou a recorrente na sua impugnação em sede de primeiro grau que apenas
débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) é poderiam provocar a exclusão da empresa
do Simples Nacional.
Discordamos veementemente. A Lei Complementar 123/2006 não faz esta
ressalva. Aliás, a inscrição em DAU é medida administrativa, a cargo da Procuradoria da
Fazenda Nacional, que pressupõem que o débito deva ser exigível antes de ser inscrito em
Dívida Ativa.
Quanto a esta tese de defesa, assim decidiu a DRJ(e-fls. 15/16):
“Do Mérito
8.
De acordo com o inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°123, de
14/12/2006, não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
9.
Abaixo transcrevemos o art. 151 do Código Tributário Nacional, que
enumera as circunstâncias que suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I
- moratória;
II
- o depósito do seu montante integral;
III
- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV
- a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V
— a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp n° 104, de
10.1.2001).
VI-o parcelamento.
10.
Dessa forma, não estando os presentes créditos fazendários inclusos em
nenhuma dessas circunstâncias, estes não estão com a exigibilidade suspensa,
constituindo-se em vedação ao ingresso no Simples Nacional.
11.
Abaixo transcreve-se o inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°123,
de 14/12/2006:
Art. 17.Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000014/2011-43

V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
12.
Quanto aos argumentos de que os créditos tributários que motivaram a
exclusão não foram discriminados, estes não procedem, visto que à fl. 07, no ADE
estão listados os débitos, de modo que o próprio contribuinte manifesta sua
concordância com estes.
12.1. Ressalte-se que a discriminação dos créditos fazendários que motivaram a
exclusão do Simples Nacional são necessários para garantir o contraditório e a ampla
defesa do contribuinte, que no presente caso foi notoriamente garantida, pois o mesmo
concorda com a existência de tais débitos junto à Receita Federal e ainda argumenta
que a mesma tem outros modos jurídicos, como a execução fiscal, para obrigar o
contribuinte a recolher os tributos por ele devidos.
13.
Concluindo, o fato é que existem débitos junto a Fazenda Pública, que
não estão com a exigibilidade suspensa, o que de acordo com o inciso V do art. 17 da
Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, configura-se em impedimento à Opção pelo
Simples Nacional.
14. Assim, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.”

Assim, considerando que o Recorrente não trouxe elementos capazes de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do
RICARF.
Quanto à alegação de inexistência de que haveria (na dada do protocolo do seu
Recurso Voluntário) um projeto de lei que permitiria o parcelamento dos débitos decorrente do
Simples Nacional. Em que pese tal argumento não constar de sua impugnação, entendo que isso
decorre do fato de que o referido projeto de Lei Complementar ter sido protocolado no
Congresso Nacional apenas em 2011 (PLC 77/20011).
No entanto, entendo que novamente não assiste razão à recorrente. O referido
PLC 77/2011 resultou na publicação da Lei Complementar 139/2011 de 10 de Novembro de
2011, dois dias após a ciência da recorrente do teor do acórdão recorrido (09/11/2011).
Assim, quando a recorrente interpôs seu Recurso Voluntário a LC 139/2011 já
estava vigente, permitindo que o CGSN o Conselho Gestor do Simples Nacional “fixar critérios,
condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para
parcelamento dos recolhimentos”.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000014/2011-43

Portanto, a referida lei Complementar, por expressa disposição constitucional1,
não possui o poder de anular retroativamente o ato administrativo de exclusão do simples
emitido em 01/09/2010.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto
Rafael Zedral – Relator.

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital